Tribunal: TJBA
Processo: 8086085-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086085-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LAIZA ORNELAS LIMA

APELADO: ROGELIO GONZALEZ FRAIZ NETO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O RITO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM
LEADING CASE
, DA EXISTÊNCIA DE 1.308 VAGAS, ALÉM DAS 194 VAGAS JÁ OCUPADAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. VEDAÇÃO DO ART. 1º, §3º, DA LEI Nº. 8.437/92 E ART. 7º, §2º, DA LEI Nº. 12.016/2009. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086085-97.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ROGELIO GONZALEZ FRAIZ NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

rejeitar a preliminar suscitada,
conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
,
majorando os honorários sucumbenciais
,

termos do voto da relatora.

Salvador, .